Tribunal: TJDFT
Processo: 0774498-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO, CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA. EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA OU PELVIS ADULTO E ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO MMII BILATERAL. CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO E AZUL. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 CNJ. REDUÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto, contra a sentença que, a despeito de condenar o ente público a fornecer à parte autora os exames e consultas prescritos, fixou prazo de 120 dias. O autor insurge-se contra a decisão afirmando que não é razoável a espera de mais 120 dias. Pede a reforma da sentença para determinar que o DISTRITO FEDERAL disponibilize, imediatamente as consultas e exames pleiteados. O Ministério Público se posicionou pelo provimento do recurso, mediante a fixação de prazo razoável.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal. Contrarrazões apresentadas.
3. Extrai-se da leitura dos autos que o recorrente é portador de insuficiência cardíaca, neoplasia maligna do anus e do canal anal, osteonecrose não especificada, doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, polineuropatia e doenças vasculares periféricas. motivo que levou a médica assistente a indicar a realização de consultas na área de Cardiologia e Neurologia, além dos exames de ressonância magnética da bacia e ultrassonografia com doppler venoso.
4. A Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. Conforme o relatório médico, o paciente necessita das consultas e exames indicadas, tendo em vista ser portador de neoplasia maligna que requer acompanhamento regular, sob pena de ter agravamento do quadro. Conforme dito na sentença, o recorrente foi inserido no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) no mês de abril/2024, com indicação de risco amarela (ID 66459256 – pág. 23). Todavia, decorridos mais de sete meses ainda não lhe foram disponibilizados as consultas e exames.
6. Diante do exposto, tendo em vista os seguintes fatores: (i) que a demora pode possibilitar a ocorrência de encurtamento dos nervos do paciente, podendo provocar deformidade permanente; (ii) a data da solicitação do procedimento; (iii) considerando o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, a delimitação temporal é medida imperativa.
7. Com efeito, não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pelo recorrente, é justo que seja o Poder Público instado a determinar um prazo ao seu tratamento, de forma mais célere, providenciando-o diretamente na rede pública, ou em unidade da rede particular.
8. Esse é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022.
9. Assim, não há que falar em afronta ao princípio da isonomia, pois segundo principio isonômico basilar de justiça, a isonomia pressupõe tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, ou seja, aplicar critérios de isonomia a partir de um tratamento equânime dos envolvidos. No caso em analise, o recorrente também se encontra padecendo de espera por mais de sete meses, sofrendo de patologia que causa dores e agravamento do quadro clínico. Por se tratar de consultas, mostra-se razoável e proporcional a limitação do prazo temporal de 10 dias para o atendimento.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de CONSULTAS em CARADIOLOGIA, NEUROLOGIA-ADULTO E ORTOPEDIA, bem como os exames de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA BACIA OU PELVIS ADULTO e ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO MMII BILATERAL, conforme laudo médico, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 10 (DEZ) dias, contados da intimação deste Acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória.
11. Sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.